Tribunal: TJES
Processo: 5000723-03.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000723-03.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRAL AGRO PECUARIA LTDA - ME

APELADO: ROMILDO JOSE SAD

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços, julgou improcedentes os embargos monitórios por falta de provas do alegado pagamento. A recorrente alega cerceamento de defesa devido ao indeferimento de prova testemunhal e depoimento pessoal destinados a comprovar ajuste verbal de preço e quitação via permuta de mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado do mérito, sem a produção de provas oral e pessoal tempestivamente requeridas, configura cerceamento de defesa quando a decisão de mérito fundamenta-se justamente na ausência de comprovação dos fatos alegados pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC) deve respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88). 4. Caracteriza cerceamento de defesa a conduta do magistrado que impede a produção de prova essencial à demonstração de fatos modificativos ou extintivos do direito (art. 373, II, CPC) e, simultaneamente, julga o pedido contra a parte por deficiência probatória. 5. No caso, a natureza da controvérsia (ajustes verbais e costumes comerciais) admite dilação probatória para além da prova documental. 6. A fundamentação da sentença com elementos estranhos à lide reforça a nulidade por vício na prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para abertura da fase instrutória.
Tese de julgamento:
"1. O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, constitui cerceamento de defesa quando a parte requer tempestivamente a produção de provas essenciais à comprovação de suas alegações e o juízo conclui pela improcedência por falta de provas".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE, Apelação Cível nº 0200315-02.2022.8.06.0076, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 01.10.2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CENTRAL AGROPECUÁRIA LTDA

em face da r. sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada por
ROMILDO JOSÉ SAD
, ao rejeitar os embargos monitórios, julgou procedente o pedido inicial.

A parte requerida recorre alegando, em suma, a preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado a impediu de produzir a prova testemunhal requerida para demonstrar o ajuste verbal do preço e o pagamento via mercadorias. No mérito, reitera a tese de quitação/compensação e impugna o cálculo do autor.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
5000723-03.2023.8.08.0042

APELANTE
:
CENTRAL AGROPECUÁRIA LTDA

APELAD
O: ROMILDO JOSÉ SAD

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CENTRAL AGROPECUÁRIA LTDA

em face da r. sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada por
ROMILDO JOSÉ SAD
, ao rejeitar os embargos monitórios, julgou procedente o pedido inicial.

A parte requerida recorre alegando, em suma, a preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado a impediu de produzir a prova testemunhal requerida para demonstrar o ajuste verbal do preço e o pagamento via mercadorias. No mérito, reitera a tese de quitação/compensação e impugna o cálculo do autor.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Acerca da primeira tese recursal, penso que assiste razão à apelante.

O Código de Processo Civil, em seu art. 355, I, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Todavia, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

No caso em tela, a Ação Monitória está lastreada em contrato escrito datado de 2004. A defesa da Ré/Apelante, apresentada em sede de Embargos, funda-se em fatos modificativos e extintivos do direito do autor (art. 373, II, CPC), quais sejam: (i) a existência de ajuste verbal posterior que teria fixado os honorários em patamar diverso (R$ 400,00) do alegado na inicial e (ii) a ocorrência de pagamento indireto (dação em pagamento/permuta), consubstanciado na retirada habitual de insumos agrícolas pelo Autor e seus familiares no estabelecimento da ré.

Para comprovar tais alegações — que, pela sua natureza (costumes comerciais locais e ajustes verbais em relação continuada), dificilmente se provam apenas documentalmente —, a apelante requereu, de forma expressa e reiterada, a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do autor.

O culto colega magistrado, Dr.
Ralfh Rocha de Souza
, desconsiderou o pedido de dilação probatória e julgou antecipadamente a lide, fundamentando a procedência do pedido autoral justamente na ausência de comprovação, pela requerida, dos fatos alegados. Lê-se na sentença:
"Contudo, não demonstra de forma consistente que o requerente tenha praticado cobrança excessiva ou desproporcional"
.

Ora, de forma muito respeitosa ao posicionar do culto colega magistrado, penso que configura evidente
venire contra factum proprium
processual e cerceamento de defesa a conduta que indefere (ainda que tacitamente) a produção da prova requerida pela parte e, ato contínuo, julga o pedido improcedente por falta de provas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que há nulidade na sentença quando a matéria fática controvertida exige dilação probatória não oportunizada:

(...) A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o julgamento antecipado da lide sem a oportunidade de produção probatória requerida pelas partes configura cerceamento de defesa. Assim, restou caracterizada a violação ao devido processo legal. IV. Dispositivo e Tese: Dispositivo: Sentença anulada por cerceamento de defesa . Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase de instrução, possibilitando a produção de provas necessárias à resolução do mérito. Recurso provido. Tese: O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, constitui cerceamento de defesa, especialmente quando as partes requerem tempestivamente a produção de provas essenciais à comprovação de suas alegações. (TJ-CE - Apelação Cível: 02003150220228060076 FariasBrito, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 01/10/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

Ademais, causa espécie a fundamentação utilizada na sentença recorrida, que, ao tratar da validade da prova escrita, faz menção a
"recebimento dos blocos de granito"
e
"contrato de compra e venda"
, elementos totalmente estranhos aos autos, que versam sobre prestação de serviços de agronomia. Tal fato denota que a prestação jurisdicional não analisou concretamente as peculiaridades do caderno processual, reforçando a necessidade de anulação do
decisum
.

Quanto à alegação do Apelado em contrarrazões sobre a falta de demonstrativo de cálculo (art. 702, §2º, CPC), observo que a apelante apresentou, no corpo da peça de defesa, o cálculo do valor que entende devido e a reconvenção, cumprindo substancialmente o requisito legal, não sendo este motivo suficiente para impedir a instrução processual sobre a existência ou não da dívida.

Portanto, a sentença deve ser anulada para que se reabra a fase instrutória, permitindo-se a produção das provas orais requeridas, essenciais para o deslinde da controvérsia fática (valor real do contrato e existência de pagamentos via mercadorias).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo singular para o regular processamento do feito, com a abertura da fase instrutória.

Prejudicada a análise das demais teses recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)